Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706087-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO SOUSA AMANCIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonardo Sousa Amâncio (Id. 68974890) contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714435-11.2024.8.07.0006, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores encontrados em suas contas correntes. O Agravante deixou de recolher o preparo e requer a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal. Decido. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. A declaração firmada pela pessoa física goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. No caso em questão, em que pese o Agravante receber benefício do INSS no valor de R$ 3.232,61 (Id. 221749951 na origem), os extratos bancários apresentados demonstram movimentação financeira incompatível com essa renda, pois recebeu acima de R$ 27.000,00 no mês de dezembro de 2024 (Id. 221903801). Ademais, as razões recursais evidenciam o exercício de atividade empresarial pelo Agravante, sendo razoável supor que sua remuneração não se limita ao benefício previdenciário, pois supera cinco salários mínimos mensais, comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1954013, 0734916-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024) Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, o Agravante deverá recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora